Tribunal: TJES
Processo: 5001845-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001845-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
RECORRIDO: LUCIANA CAROLINA ALMEIDA GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A MATÉRIA, RECONHECENDO A AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E A CONSEQUENTE INCOMPATIBILIDADE DAS RESPECTIVAS CONDENSADORAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INTEGRATIVO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. em face do acórdão de ID 18552563, que conheceu do Recurso Inominado por ele interposto, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença a fim de condenar a empresa em danos materiais referentes às condensadoras adquiridas pela consumidora

no valor de R$ 5.112,00 (cinco mil cento e doze reais), após a entrega de produto incompatível pela fornecedora.

Em suas razões, a embargante arguiu que o acórdão fora omisso quanto à argumentação de incompatibilidade entre o valor pleiteado a título de danos materiais e o valor efetivamente gasto pela consumidora. Em outras palavras, aduz-se que a autora requereu danos materiais com relação a 3 (três) condensadoras, quando deveria ter pleiteado apenas com relação a uma condensadora, fundamento em tese

levantado em recurso inominado e não analisado pelo juízo.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que
não merece prosperar a alegação de vício
apontada pelo Embargante.

O v. acórdão não deixou de apreciar a fundamentação apresentada em recurso inominado, mas apenas entendeu pelo seu não acolhimento, notadamente quando demonstrada a aquisição original de 3 (três) aparelhos de ar-condicionado pela consumidora junto à empresa (ID 17023921), o que pressupõe o acompanhamento de 3 (três) condensadoras.

Assim, não vislumbro qualquer omissão no acórdão, porquanto ao reconhecer a incompatibilidade entre o aparelho de ar-condicionado e a condensadora entregue, reconheceu este fato com relação aos 3 (três) produtos adquiridos, não tendo a petição inicial se limitado a aduzir que apenas um dos aparelhos refrigeradores apresentou incompatibilidade com a respectiva condensadora.

Desta feita, os fundamentos acima são suficientes para elucidar a questão e demonstrar inexistência de omissão, de modo que adentrar mais profundamente às razões de mérito apresentado pelo Embargante caracterizar-se-ia reapreciação do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, não sendo possível, neste momento processual, a reanálise da matéria fático-probatória.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)